Tribunal: TJES
Processo: 5000040-17.2019.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000040-17.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: ORLANDO TREVIZANI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto por Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico em face de sentença que julgou procedentes as pretensões iniciais em “ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência”, ajuizada por Orlando Trevizani.

Em apertada síntese, alega o autor, ora recorrido, que apresentou problema de saúde, oportunidade em que consultou médico especialista e foi informado da necessidade de realizar implante de uma válvula via cateterismo, tendo em vista a sua condição de saúde e idade avançada. Nesse sentido, buscou a requerida, ora recorrente, para autorizar o procedimento, mas teve a solicitação negada sob a justificativa de não cobertura no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

O juízo a quo julgou procedentes os pedidos contidos na exordial por entender que o rol de procedimentos previstos pela ANS é meramente exemplificativo, motivo pelo qual ratificou decisão registrada sob ID nº 639649, que determinou a expedição de autorização para o procedimento cirúrgico descrito na exordial; e condenou a recorrente a indenizar o recorrido no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Irresignados, os recorrentes pugnam no sentido da improcedência de todos os pedidos expostos na exordial, tendo em vista que a negativa do plano de saúde ocorreu de forma legal, seguindo os parâmetros da ANS.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora recorrida foi fundamentada de forma adequada, diante do conteúdo dos autos e da legislação pertinente.

Isso porque o douto juízo de primeira instância considerou os fatos narrados na inicial e entendeu que o recorrido comprovou a necessidade e a urgência na realização do procedimento descrito em laudo médico (ID 639647 – pág. 1), além do motivo determinante para a escolha do método (apresentar considerável risco para a realização da cirurgia convencional). Ademais, entendeu que o rol de procedimentos descritos pela ANS trata de conteúdo mínimo de cobertura dos planos de saúde comercializados, de forma que sua interpretação deve ser como rol exemplificativo, sendo, portanto, indevida a negativa de cobertura pela recorrente sob o fundamento de não previsão na mencionada regulamentação.

Nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE CATARATA COM IMPLANTAÇÃO DE LENTE IMPORTADA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A falta de previsão de material solicitado por médico, ou mesmo procedimento, no rol da ANS não representa a exclusão tácita da cobertura contratual. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no RESP 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.882.975; Proc. 2020/0165413-7; SP; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 17/09/2020)

....................................................................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDIÁCA E MATERIAIS CIRÚRGICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DENTRO DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. 1.EMBORA SEJA CONSIDERADO LEGAL QUE O PLANO DE SAÚDE RESTRINJA, EM SEUS CONTRATOS, AS ENFERMIDADES POR ELE ACOBERTADAS, NÃO PODE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO A SER ADOTADO NOS CASOS COBERTOS. PRECEDENTES DO STJ. 2. O ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ANS POSSUI CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, PREVENDO SOMENTE A COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA, NÃO PODENDO SERVIR, PORTANTO, DE AMPARO PARA A NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. 3. A negativa ilegal e abusiva de cobertura de procedimento de plano de saúde consiste em situação que, por si só, é capaz de configurar dano moral passível de indenização (dano moral in re ipsa), não sendo, nesses casos, necessário a prova do dano em si. 4. Levando-se em consideração que a indenização por danos morais deve cumprir o seu papel punitivo/pedagógico, sem causar ao consumidor lesado o indesejado enriquecimento ilícito, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se justo e adequado para recompensá-lo pelos danos morais sofridos. 5. Recursos improvidos. (TJES; Apl 0000366-06.2017.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/04/2019; DJES 25/04/2019)

Quanto aos danos morais, conforme bem salientado pelo magistrado
a quo
, a jurisprudência do c. STJ possui posicionamento firmado no sentido de ser devida a condenação do plano de saúde em caso de recusa injustificada de cobertura de procedimento do segurado. Ademais, acrescento que o caso não pode ser interpretado como mero descumprimento contratual, uma vez que a negativa injustificada do plano de saúde acrescentou sofrimento para o consumidor em momento de inexplicável fragilidade pela condição grave de saúde vivenciada.

No que tange o
quantum
devido a título de danos morais, entendo oportuno destacar que esta reparação não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

Entendo que a sentença deve, então, ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

...............................................................................................................

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de setembro de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito

EMENTA

***

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.